Tribunal: TJSP
Processo: 1030064-09.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Impugnação à justiça gratuita - Presunção de veracidade não elidida pela parte adversa – Gratuidade da justiça mantida - Queda em estacionamento do estabelecimento comercial – Ofensa a integridade física do consumidor - Ausência de sinalização adequada - Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Impugnação à justiça gratuita - Presunção de veracidade não elidida pela parte adversa – Gratuidade da justiça mantida - Queda em estacionamento do estabelecimento comercial – Ofensa a integridade física do consumidor - Ausência de sinalização adequada - Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva – Danos morais e estéticos – Configurados – Indenização devida – Proporcionalidade e razoabilidade – Observância – Danos materiais – Comprovados Ação parcialmente procedente – Apelo da autora parcialmente provido, e desprovido o recurso adesivo, com observação.